Tribunal: STJ
Processo: 0813995-58.2020.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71082 - PB (2023
/0111547-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA MABEL DANTAS MARIZ
ADVOGADOS
: JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - PB011769
JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA - PB000917
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADOS
: MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA BAPTISTA FERREIRA
PEREIRA - PE022222
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - PB024005B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: b86d670a-ace7-480d-8371-23cb524b8ab7

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71082 - PB (2023
/0111547-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA MABEL DANTAS MARIZ
ADVOGADOS
: JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - PB011769
JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA - PB000917
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADOS
: MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA BAPTISTA FERREIRA
PEREIRA - PE022222
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - PB024005B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA MABEL DANTAS MARIZ
da decisão de minha relatoria de fls. 1.801/1.808.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.860/1.866).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47140571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:18
Código de Controle do Documento: 8bcabae5-cf28-4905-a5c8-1e52b9ed729a

Na decisão agravada, neguei provimento ao recurso com os seguintes
fundamentos (fls. 1.803/1.806):
Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do
Secretário de Administração do Estado da Paraíba que determinou a
cessação do pagamento de pensão vitalícia à impetrante, viúva do ex-
governador da Paraíba Antônio Marques da Silva Mariz.
Extraio da exordial que a irresignação da impetrante baseia-se no
argumento de que "desde
, portanto há mais de vinte anos, faz jus à
01/11/95
pensão vitalícia, em virtude da Lei Estadual 4.191 de 18 de novembro de
1980, Parágrafo único do art. 1o,e da Lei Estadual 4.835/86 que a concede
às viúvas dos ex-governadores" (fl. 8).
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por sua vez, ao julgar o
mandamus, deixou consignado que a pensão vitalícia em discussão fora
concedida com fulcro nas Leis Estaduais 4.191/1980 e 4.627/1984, as quais
foram declaradas inconstitucionais no julgamento da ADPF 793. Eis o
pertinente trecho do voto condutor do aresto (fls. 1.625/1.627):
[...]
Portanto, a argumentação recursal de que a Lei 3.500/1967 não foi
objeto de julgamento da ADPF 793 em nada favorece a parte recorrente,
pois o benefício em discussão, nos exatos termos apresentados na petição
inicial e no acórdão recorrido, foi concedido com base nas Leis Estaduais
4.191/1980 e 4.627/1984, que foram declaradas não recepcionadas pela
Constituição Federal, conforme acórdão proferido na ADPF 793 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:
[...]
A argumentação acerca da permanência da Lei 3.500/1967 no
ordenamento jurídico, por não ter sido objeto da ADPF 793, configura
flagrante inovação recursal, pois não foi alegada no momento oportuno
perante a instância de origem, ocorrendo a preclusão consumativa.
[...]
No que se refere às alegações de ofensa ao princípio do tempus regit
actum e do direito adquirido, é cediço que tais institutos não prevalecem
sobre a declaração de inconstitucionalidade ou de não recepção de norma
pela Constituição Federal.
[...]
Por fim, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o entendimento do
STF, firmou-se pela inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 54 da Lei
9.784/99 quando o ato a ser anulado afrontar diretamente a Constituição
Federal.

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte:
(1) "Com o devido respeito, a decisão monocrática deixa vulnerável
uma pessoa super idosa ante a insegurança no efetivo pagamento de sua
pensão alimentar, recebida de boa-fé, para custear o mínimo necessário à
sua sobrevivência, ameaçando à garantia da sua dignidade e o seu direito à
vida.
Aqui é necessário destacar a incidência direta do princípio da
dignidade e de proteção ao idoso, de estatura constitucional, data vênia,
Documento eletrônico VDA47140571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:18
Código de Controle do Documento: 8bcabae5-cf28-4905-a5c8-1e52b9ed729a

superior ao da norma que fundamentou a suposta inconstitucionalidade da
lei em questão porque diz respeito à dignidade e à sobrevivência,
" (fl. 1.848);
considerando o quanto disposto no art. 230, CRFB/88
(2) "Ao contrário do entendimento do insigne Ministro Relator na sua
decisão monocrática, recentemente, em julgamento que trata da mesma
matéria e com a mesma autoridade coatora no polo passivo – o Estado da
Paraíba – , o STF decidiu cassar a decisão administrativa constante do
Ofício Circular de no 0020/2020/GS/SEAD, da Secretaria de Estado a
Administração do Estado da Paraíba – a mesma que suspendeu a pensão
percebida pela agravante – , que suspendeu as aposentadorias e pensões
dos reclamantes, determinando o restabelecimento dos benefícios
concedidos e o pagamento retroativo dos valores não recebidos, vejamos a
ementa decisão da RECLAMAÇÃO 61.713 PARAÍBA (decisão já anexada
aos autos):
[...]
Acrescenta-se ainda que, priorizou corretamente o Supremo Tribunal
Federal o direito adquirido e a segurança jurídica ao preservar os atos
concretos de concessão de benefícios, eis que recebidos de boa-fé por
" (fl. 1.849).
períodos significativos de tempo

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar, o que dá ensejo à aplicação ao
presente caso da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
É importante registrar que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art.
1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:18
Código de Controle do Documento: 8bcabae5-cf28-4905-a5c8-1e52b9ed729a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 71.082 / PB
Número Registro: 2023/0111547-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08139955820208150000 8139955820208150000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MABEL DANTAS MARIZ
ADVOGADOS
: JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - PB011769
JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA - PB000917
RECORRIDO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA BAPTISTA FERREIRA
PEREIRA - PE022222
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - PB024005B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA MABEL DANTAS MARIZ
ADVOGADOS : JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - PB011769
JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA - PB000917
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADOS : MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
Documento eletrônico VDA47578076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: e48e1304-c9fb-417e-9a05-b6afe0eb30bd

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA BAPTISTA FERREIRA PEREIRA -
PE022222
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - PB024005B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: e48e1304-c9fb-417e-9a05-b6afe0eb30bd